Tribunal: TJMT
Processo: 1040466-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040466-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIETE FATIMA DA CONCEICAO - CPF: 041.761.881-62 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS NA FORMA SIMPLES EM AÇÃO ANTERIOR – ALTERAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – IRRELEVÂNCIA PARA DESCONSTITUIR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL – ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A coisa julgada pressupõe a presença da tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir . A identidade desses três elementos, entre a ação anterior, transitada em julgado, e a presente ação, configura a coisa julgada, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000629-29.2017 .8.11.0023, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JULIETE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito n. 1040466-73.2024.8.11.0041, reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, §3o, do CPC. CondenoU a parte requerente ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

Em suas razões recursais , sustenta, em síntese:

(i) inexistência de coisa julgada material, sob o argumento de que o pedido formulado nesta ação seria distinto daquele deduzido na demanda anterior, pois agora se busca a aplicação da sanção em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC;

(ii) que a coisa julgada incide apenas sobre o que foi expressamente decidido, não havendo pronunciamento explícito anterior que tenha julgado improcedente pedido de devolução em dobro;

(iii) que o CDC é norma de ordem pública, sendo assegurado ao consumidor o direito à repetição em dobro independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento recente do STJ (EAREsp 676.608);

(iv) que a extinção do feito compromete o princípio da reparação integral e favorece enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido de restituição em dobro .

O apelado em contrarrazões de Id. 341180367, pugna pela manutenção integral da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por JULIETE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, reconhecendo a existência de coisa julgada material, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, §3o, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que a pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados já se encontrava abrangida por decisão anterior transitada em julgado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a presente ação — que objetiva exclusivamente a devolução em dobro de valores cuja cobrança indevida já foi reconhecida em demanda anterior — encontra óbice na coisa julgada material formada no processo no 1038242-25.2023.8.11.0001, no qual foi determinada a restituição na forma simples.

É incontroverso que as partes são as mesmas, que o suporte fático é idêntico — descontos reputados indevidos realizados pela instituição financeira — e que, na ação anterior, houve pronunciamento expresso da Turma Recursal acerca da forma de restituição, consignando que a repetição deveria ocorrer na modalidade simples, diante da ausência de comprovação de má-fé. A pretensão ora deduzida não introduz qualquer elemento fático novo, nem se apoia em causa de pedir diversa, limitando-se a buscar rediscutir a forma de devolução do mesmo indébito já judicialmente apreciado.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, confere autoridade e imutabilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso, erigindo-se a garantia constitucional expressamente protegida pelo art. 5o, XXXVI, da Constituição da República. Não se trata de formalismo estéril, mas de instrumento essencial à estabilidade das relações jurídicas e à própria credibilidade da jurisdição. A jurisdição não pode ser concebida como atividade provisória ou experimental; uma vez exercida de forma definitiva, impõe-se sua estabilidade.

A tentativa da apelante de fracionar a pretensão para sustentar que o pedido atual seria autônomo não resiste ao exame mais detido. A restituição simples ou em dobro não configura pedido ontologicamente distinto, mas apenas qualificação jurídica do mesmo pedido de repetição do indébito. A forma de devolução integra o núcleo do provimento jurisdicional anteriormente concedido.

Assim, se a Turma Recursal examinou a incidência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela restituição simples, está evidenciado que a devolução em dobro foi implicitamente afastada. Ainda que se sustentasse inexistir pedido expresso anterior de devolução em dobro, incidiria, de todo modo, a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, segundo a qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido opostas ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

O sistema processual brasileiro não admite a pulverização da lide em demandas sucessivas fundadas no mesmo contexto fático-jurídico, sob pena de esvaziar-se a autoridade das decisões judiciais e instaurar-se inaceitável instabilidade.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 337, § 4o, DO CPC – ACOLHIMENTO – MERA REPETIÇÃO DE AÇÃO JÁ JULGADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, V, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A coisa julgada pressupõe a presença da tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir . A identidade desses três elementos, entre a ação anterior, transitada em julgado, e a presente ação, configura a coisa julgada, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.”
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000629-29.2017 .8.11.0023, Relator.: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024).

Ademais, a invocação de entendimento jurisprudencial superveniente do Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro não altera essa conclusão. A mutabilidade da jurisprudência é um fenômeno natural no desenvolvimento do Direito. A coisa julgada, contudo, representa limite institucional a essa mutabilidade. Admitir que toda alteração interpretativa autorize a reabertura de decisões transitadas em julgado significaria negar vigência ao próprio texto constitucional que protege a coisa julgada, convertendo a jurisdição em atividade permanentemente revisável.

A segurança jurídica, nesse contexto, não é obstáculo à justiça, mas condição de sua realização. A proteção do consumidor, embora de índole constitucional e infraconstitucional relevante, não pode suplantar garantia igualmente constitucional, sob pena de ruptura da coerência sistêmica do ordenamento.

Diante desse cenário, a sentença recorrida aplicou corretamente os arts. 485, V, 502 e 508 do Código de Processo Civil, reconhecendo a existência de coisa julgada material e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 15% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026